Tribunal: STF
Processo: Rcl 75173
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Ângela Teresinha Motta, em face de decisão proferida pela Quinta Turma Recursal do Rio Grande do Sul, nos autos da Ação Ordinária nº 5004448-14.2022.4.04.7112.



    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, a inobservância do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do RE 860.631 (tema 982 da repercussão geral).



    Narra que ingressou com demanda judicial postulando a devolução do valor excedente da venda do imóvel por dívida do mutuário, tendo o Juízo de primeiro grau julgado improcedente o pedido. 



    Relata que a sentença foi mantida pelo Tribunal reclamado e, interposto recurso extraordinário, negou-se seguimento com fundamento no Tema 982 da sistemática da repercussão geral, decisão igualmente mantida no julgamento do agravo interno.



    Aponta a aplicação indevida do Tema 982 da sistemática da repercussão geral, por entender que esta Corte concluiu pela constitucionalidade do procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, mas não deferiu a retenção de valores superiores ao débito do mutuário (eDOC 1, p. 4).



    Considera que “na data do julgamento do STF - 26/10/2023 – não havia sido promulgada a Lei n. 14.711 de 30 de outubro de 2023 que incluiu o artigo 27, § 5º, da Lei n.º 9.514/1997 (norma de extinção da dívida sem devolução do excedente), ou seja, tal norma não está abrangida na análise do julgado do STF, portanto, não aplicável no caso concreto da reclamante” (eDOC 1, p. 4).



    Segundo entende, como o valor da venda do imóvel superou o valor da dívida e esta Corte, no julgamento do Tema 982, não autorizou a retenção, é cabível a devolução do valor excedente da venda do imóvel após o abatimento do valor do débito, em observância ao paradigma da repercussão geral citado (eDOC 1, p. 4).



    Por fim, requer a concessão de liminar para que seja determinada a reapreciação da causa, à luz do precedente citado ou, subsidiariamente, que seja suspenso o processo de origem até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido com observância do Tema 982 da repercussão geral.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada no eDOC 15.



    Contestação apresentada pela Caixa Econômica Federal, ora beneficiária, conforme documento constante no eDOC 17.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Constitucional. Direito Civil. Controvérsia relativa à destinação do saldo remanescente após a alienação extrajudicial do imóvel (art. 27, § 5º da Lei 9.514/97). Alegação de contrariedade ao Tema 982 da Repercussão Geral. No julgamento do RE 860.631 (Tema 982 da Repercussão Geral) o STF limitou-se a afirmar a constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária previsto na Lei 9.514/97, concentrando-se na sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição, sem adentrar a questão específica da devolução de valores eventualmente excedentes à dívida do mutuário. Ausência de aderência estrita. – Requer-se a improcedência da reclamação.” (eDOC 21)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)” 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão do tribunal de origem que inadmite o recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral; e a plausibilidade da tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, entendo que não restaram atendidos os requisitos para o cabimento da reclamação, pois embora configurado o esgotamento das instâncias ordinárias, não se constata equívoco na aplicação do tema 982 da repercussão geral, pelo Tribunal de origem.



     Explico.



    Na inicial, a reclamante suscita violação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no RE 860.631-RG (tema 982), em que se assentou a seguinte tese: “É constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal”.



    Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 982. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI 9.514/1997. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NOS CONTRATOS DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONFIRMA A VALIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, INCISOS XXIII, XXV, LIII, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 



    (...)”



    Na ocasião, a Corte reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que a execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, prevista na Lei 9.514/1997, é compatível com as garantias constitucionais, destacando-se inexistir afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88) e do juiz natural (art. 5º, LIII, CF/88), posto que se assegura às partes, a qualquer momento, a possibilidade de controle de legalidade do procedimento executório na via judicial. 



    Consignou-se que inexiste, igualmente, violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88), tendo em vista que o procedimento extrajudicial que confere executoriedade ao contrato de financiamento imobiliário é devidamente regulamentado pela legislação de regência, não se tratando de procedimento aleatório ou autoconduzido pelo próprio credor.



    No caso dos autos, a Quinta Turma Recursal do Rio Grande do Sul manteve a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação ordinária. Na ocasião, o Tribunal de origem assentou que “a dívida da parte autora foi extinta, nos termos do § 5º do art. 27 da Lei 9.514/97, exonerando-se o credor da obrigação de que trata o § 4ª do mesmo artigo, ou seja, de devolução de eventual valor que sobejasse aquele recebido com a venda do imóvel” (eDOC 6, p. 281). Confiram-se trechos do mencionado acórdão proferido pela instância de origem:



    “As razões apresentadas pelo recorrente são insuficientes para modificar a sentença recorrida, motivo pelo qual colho o ensejo para me reportar aos seus fundamentos, adotando-os para decidir:



     (...) 



    Das Diferenças do Resultado da Alienação do Imóvel 



    A Parte Autora requer a prestação de contas da venda do imóvel e a condenação da Ré a devolução dos valores da diferença entre o valor da dívida e a venda do imóvel. 



    Os pedidos também não comportam acolhimento. 



    Isto porque a Lei 9.514/97 traz uma disciplina própria em relação à devolução de valores aos mutuários inadimplentes, após a extinção do contrato por força da consolidação da propriedade, que deve ser aplicada ao caso. Vejamos: 



    ‘Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. 



    [...] 



    § 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. 



    [...]



    § 4º Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2º e 3º, fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil. 



    § 5º Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2º, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4º.’



    Observe-se que, de acordo com a regra inscrita no parágrafo 4º do artigo, o Agente Financeiro deve entregar ao mutuário a quantia equivalente à diferença apurada entre o valor da dívida e o valor de venda do imóvel. Contudo, isso só tem lugar se a alienação do bem se der em leilão público, sendo que, no segundo leilão, o maior lance oferecido deve atingir o valor da dívida para que o bem possa ser arrematado. 



    Lado outro, frustrados os dois leilões públicos realizados para a venda do imóvel, a dívida é considerada extinta, nos termos do parágrafo 5º do artigo 27, da Lei 9.514/97. E, como consequência necessária disso, as partes contraentes eximem-se de suas obrigações, e o imóvel passa a ser de propriedade plena e exclusiva do Agente Financeiro que, além de poder dispor do imóvel livremente, está isento do dever de restituir qualquer quantia aos mutuários.



    (...)



    Pois bem, no caso, dúvidas não há de que o imóvel sub judice não foi arrematado nos leilões ocorridos em 14/12/20218 e 28/12/2018. Isto é o que dá a saber a matrícula do imóvel (evento 1, MATRIMÓVEL8, Av-10). 



    A Ré, por ocasião da contestação (evento 22, CONTES1), confirma que a venda do imóvel em hasta pública restou frustrada e, que o bem foi vendido posteriormente, por venda direta (evento 34, ANEXO6). 



    Diante disso, não há diferença alguma a ser alcançada à mutuária.



    (...)



    Ocorre que, conforme consta da matrícula do imóvel, em av-10 (evento 1, MATRIMÓVEL8), os 1º e 2º leilões foram realizados sem que tenha havido licitantes. 



    Consequentemente, a dívida da parte autora foi extinta, nos termos do § 5º do art. 27 da Lei 9.514/97, exonerando-se o credor da obrigação de que trata o § 4ª do mesmo artigo, ou seja, de devolução de eventual valor que sobejasse aquele recebido com a venda do imóvel. 



    Desse modo, a sentença é de ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995, combinado com artigo 1º da Lei 10.259/2001. Os fundamentos do acórdão, pois, são os mesmos fundamentos da sentença, na qual todas as alegações já foram analisadas. 



    Decisão 



    Ante o exposto, o voto é por negar provimento ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação.” (eDOC 6, p. 279-281)



    Opostos embargos de declaração em face do mencionado acórdão, restaram desprovidos (eDOC 6, p. 338-339).



    Em seguida, foi interposto recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado ao fundamento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento firmado no tema 982 da repercussão geral, haja vista que configurada ingerência indevida nas atribuições de órgãos do Poder Executivo. (eDOC 6, p. 368-369)



    Interposto agravo interno, este teve o provimento negado, nos seguintes termos:



    “No caso, a parte sustenta que a decisão recorrida não está em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral - RE 860.631-SP (TEMA 982). Isto, porque o STF não autorizou o agente financeiro a ficar com o excedente do valor da venda do imóvel x dívida do mutuário (vide Evento 84). 



    O STF, no julgamento do RE 860631/SP (Tema 982), examinou a constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/1997, à luz do art. 5º, incs. XXXV, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal, restando fixada a seguinte tese: 



    É constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal 



    Por sua vez, o acórdão proferido por esta Turma Recursal aplicou corretamente as disposições contidas na Lei 9.514/1997, em consonância com o entendimento sedimentado pelo STF no referido julgamento. 



    Em verdade, a parte autora, ora agravante, apenas está a demonstrar seu descontentamento com o resultado da demanda e tem o claro e único objetivo de revisar o julgamento já proferido em relação ao mérito. 



    Assim, não merece reparos a decisão agravada, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto. 



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo.” (eDOC 6, p. 404-405)



    Pois bem.



    Verifica-se a ausência de equívoco no acórdão reclamado ao assentar que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o tema 982 da repercussão geral, pois, como visto, o acórdão proferido pela Turma recursal de origem aplicou as disposições contidas na Lei nº 9.514/1997, conforme o entendimento firmado pelo STF no referido julgamento.



    Cumpre salientar, ainda, que o fato da Lei 14.700, de 30.10.2023, ter alterado o dispositivo aplicado ao caso concreto posteriormente ao julgamento do RE 860.631 (Tema 982), em 26.10.2023, não tem o condão de afastar sua incidência ao caso concreto.



    Isso porque a alteração promovida pela novo diploma legal não promoveu mudanças no que diz respeito à ausência de obrigação do credor relativamente à devolução da importância que sobejar do valor de venda do imóvel.



    A propósito, confira-se o teor do mencionado dispositivo antes e após a aludida alteração:



–     Art. 27, §§ 4º e 5º, da Lei 9.514/2017, antes da alteração promovida pela Lei 14.700/2023:



    “§ 4º Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2º e 3º, fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil.



    § 5º Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2º, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4º.”



–     Art. 27, §§ 4º e 5º, da Lei 9.514/2017, após a alteração promovida pela Lei 14.700/2023:



    “§ 4º Nos 5 (cinco) dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao fiduciante a importância que sobejar, nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida, das despesas e dos encargos de que trata o § 3º deste artigo, o que importará em recíproca quitação, hipótese em que não se aplica o disposto na parte final do art. 516 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).    (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)



    § 5º Se no segundo leilão não houver lance que atenda ao referencial mínimo para arrematação estabelecido no § 2º, o fiduciário ficará investido na livre disponibilidade do imóvel e exonerado da obrigação de que trata o § 4º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)”



    Dessa forma, não se constata teratologia na aplicação da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Tema 982-RG, pelo Tribunal reclamado.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente